Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001130-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LIMA Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVA. QETAPM. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança impetrada por policial militar inativa integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), reconhecendo o direito ao cálculo dos proventos de aposentadoria com base na remuneração integral do posto de Capitão PM, imediatamente superior ao de 1º Tenente ocupado na ativa, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da regra de transição prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. O ente estatal alegou omissão e contradição quanto à prescrição do fundo de direito e à aplicação do art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a alegação de prescrição do fundo de direito relativa ao cálculo dos proventos de inatividade; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e à compatibilidade da regra do posto imediatamente superior com a estrutura hierárquica do QETAPM. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia acerca do direito da impetrante ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, indicando expressamente os fundamentos legais e fáticos que justificaram a concessão da segurança. A pretensão deduzida não objetiva revisar ato de reestruturação hierárquica decorrente da Lei Estadual nº 7.145/1997, mas discutir a correta fixação dos proventos de inatividade, cujo direito somente surge com a transferência para a reserva remunerada ou com o preenchimento dos requisitos legais para a inativação. A impetrante foi transferida para a reserva remunerada em 10/01/2024 e adquiriu o direito à inativação em 29/01/2020, razão pela qual não transcorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. A regra de transição prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 assegura a aplicação da legislação anterior aos militares em atividade em 17/12/2019 que completassem os requisitos legais até 31/12/2021, hipótese plenamente configurada nos autos. A controvérsia possui natureza remuneratória e caracteriza relação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração. A aplicação da regra do posto imediatamente superior não se confunde com promoção funcional na ativa, constituindo mero critério legal de cálculo dos proventos de inatividade. A integração da impetrante ao QETAPM não afasta o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM, pois a norma de transição preservou o direito adquirido ao regime jurídico anterior mais benéfico. O art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001 não possui aptidão para afastar a incidência da regra especial e posterior prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, prevalecente para fins de inativação. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para resolver integralmente a controvérsia. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001130-97.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)